Tribunal: STF
Processo: Rcl 29807
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Reclamação contra ato de Ministro do STF. Inadmissibilidade.



    1.  É manifestamente inadmissível a reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplica-se o entendimento relativo ao mandado de segurança e ao habeas corpus, ações constitucionais, assim como a reclamação.



    2.  O STF pacificou entendimento no sentido de que a mera citação do delatado em colaboração premiada não lhe gera prejuízo, nem interesse jurídico propriamente dito.



    3.  Agravo interno ao qual se nega provimento.